Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE ADESÃO A PROGRAMA DE MILHAS. RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir a quantia de R$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais) ao autor. Alega a recorrente que cumpriu de forma adequada os termos da oferta, não havendo prejuízo material ou moral a ser indenizado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51955467) e com preparo regular (ID 51955468 e 51955470). Foram apresentadas contrarrazões (ID 51955474).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Não se aplica a Convenção de Montreal, porquanto a demanda não trata de transporte internacional de passageiros e cargas.
4. Nos termos do art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial.
5. No caso, resta comprovado que após três dias da adesão ao Club Tap Miles and Go (ID 51955447 - Pág. 1), o autor requereu o cancelamento do contrato (ID 51955448 - Pág. 1). Desta forma, independentemente do cumprimento dos termos da oferta, o consumidor faz jus ao cancelamento, já que o contrato se deu por meio da internet e a solicitação de rescisão dentro do prazo legal de reflexão. Neste sentido: Acórdão 1614122, 07120607520228070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1607374, 07001904820228070011, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.